Tribunal: TJMT
Processo: 1030089-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030089-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), AGILDO SARAIVA CORREIA - CPF: 596.086.252-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRAD. RESERVA EXTRATIVISTA. DETERMINAÇÃO LIMINAR INEXEQUÍVEL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública ambiental, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de atividades em área desmatada, a suspensão de incentivos e benefícios fiscais, a impossibilidade de acesso a crédito oficial e a apresentação de PRAD pelo agravante, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária.

2.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva e impossibilidade material de cumprimento da decisão, pois a área objeto da ação foi incorporada à RESEX Guariba-Roosevelt em 2015, estando desde então sob responsabilidade do Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível impor, em sede liminar, a apresentação de PRAD por particular sobre área que não detém mais a posse; e (ii) saber se a decisão agravada é exequível, diante da controvérsia quanto à posse e ao domínio da área inserida em unidade de conservação federal após o registro do CAR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de PRAD em caráter liminar possui natureza satisfativa e exige dilação probatória, sendo vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC.
5. A documentação aponta que toda a área registrada no CAR do agravante se encontra dentro da RESEX Guariba-Roosevelt desde 2015, e que os desmatamentos apontados ocorreram entre 2016 e 2021.
6. Diante da alegada ausência de posse do agravante desde a criação da unidade de conservação, mostra-se plausível a revisão da decisão quanto às obrigações que exigem exercício atual de posse.
7. A determinação de abstenção de uso da área desmatada é medida compatível com a ausência de posse, sendo adequada sua manutenção até o julgamento final da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a determinação de apresentação do PRAD e a suspensão de incentivos fiscais, mantendo-se apenas a ordem de abstenção de uso da área degradada.

Tese de julgamento:
“1. A imposição liminar de apresentação de PRAD, por sua natureza satisfativa, exige dilação probatória e contraditório prévio. 2. Não se mostra exequível a imposição de obrigações ambientais a particular que não detém a posse da área desde sua incorporação em unidade de conservação federal.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

AGILDO SARAIVA CORREIA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental n 1001276-76.2022.8.11.0105,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando a suspensão das atividades na área degradada; a suspensão dos
incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público e de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; que o Agravante promova a regularização ambiental da sua propriedade, aderindo ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA-MT . Para tanto, fixou o prazo de 120 dias, sob pena de multa diária.

O Agravante alega que a área, objeto da ação, foi integralmente incorporada à RESEX Guariba-Roosevelt, unidade de conservação federal sob gestão do ICMBio (art. 18 da Lei 9.985/2000), no ano de 2015 e desde então não detém posse, domínio ou ingerência sobre o território.

Alega que conforme Laudo Técnico Florestal juntado, os polígonos de desmate detectados em imagens só aparecem a partir de 2017, já sob administração pública da RESEX.

Afirma que protocolou seu Cadastro Ambiental Rural – CAR em 19/11/2014, quando a área ainda não estava inserida em unidade de conservação estadual, e que em 13/4/2015, com o Decreto Estadual n. 59, a área passou a integrar a Resex Guariba-Roosevelt, a partir de quando a proteção, fiscalização e gestão da área passaram a ser atribuições do Poder Público.

Alega que após a inserção da área na Resex Guariba-Roosevelt, esta foi invadida por terceiros, que promoveram desmates.

Sustenta a impossibilidade material de cumprimento da medida liminar, posto que não detém a posse e nem a propriedade da área, sendo inexequível a imposição de elaboração de PRADA ao particular dentro de área federal.

Suscita sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a autuação, por sensoriamento remoto, detectou degradação posteriormente à incorporação federal.

Aponta a competência federal para a matéria, tendo em vista o interesse jurídico direto da União/ICMBio na RESEX).

Requer a reforma da decisão agravada.

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no Id 339757878, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata
-se de Ação Civil Pública Ambiental, em que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso alega que foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 8.884.771,0000 ha, no imóvel FAZENDA MORRO ALTO, de responsabilidade do Agravante, inscrita no CARMT-5103254-70098B05B5454AEA9763AC9638FF9293, localizado na Comarca de COLNIZA, sem autorização ou licença do órgão ambiental.

A decisão agravada também menciona o desmate em mais de oito mil hectares.

Contudo, o CAR da Fazenda Morro Alto demonstra que a propriedade tem área de 1.301,1193 hectares, não sendo possível a imputação de desmatamento de mais de oito mil hectares.

Analisando o Relatório Técnico que acompanha a inicial, elaborado pelo MPMT, constata-se que foi detectado desmatamento, pelo uso de Sistema de Informações Geográficas e por meio do monitoramento por satélite, de uma área de

“888,4771 ha, equivalente a 68,35% da área do imóvel, sem constar na base do SIMGEO-SEMA a autorização para desmatamento por meio competente.”

Portanto, na verdade, a alegação é de desmatamento sem autorização, no período de 2016 a 2021, de um total de 888,4771 hectares.

Estabelecida tal circunstância fática, a decisão agravada impôs ao Agravante a determinação de apresentação do PRAD. Este tribunal, no que se refere às determinações de apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), possui entendimento de que tal imposição em caráter liminar não é adequada, diante da sua natureza satisfativa, devendo primeiramente ser oportunizado o exercício do contraditório. Confira-se:

“ (...)

3.

A apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) exige análise técnica aprofundada e não se mostra viável em sede de tutela provisória sem dilação probatória.

(...)

(N.U 1007134-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“ (...)

4. A determinação liminar para elaboração e execução de PRADA ostenta natureza satisfativa, inadmitida pelo art. 300, § 3o, do CPC, conforme precedentes do próprio tribunal. 5. A indisponibilidade de bens pressupõe indícios de fraude ou de risco de ineficácia da futura prestação jurisdicional, inexistentes no caso concreto.

(N.U 1010141-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 14/05/2025

Desta forma, em relação à tal determinação, deve ser reformada a decisão.

Além da imposição de apresentação do PRAD, foi determinada a suspensão das atividades e a suspensão de incentivos e benefícios fiscais.

Entretanto, o Agravante junta laudo técnico que afirma que “
A análise constatou que: 100% da área declarada no CAR encontra-se integralmente dentro dos limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt. O resultado pode ser visualizado no mapa temático abaixo, onde está representada a totalidade da área do CAR (em destaque) sobreposta à poligonal da RESEX GuaribaRoosevelt.”

A Reserva “RESEX Guariba-Roosevelt” foi criada pelo Decreto Estadual n 59, de 13/4/2015.

A inicial e o relatório juntado pelo Ministério Público alegam a detecção, por monitoramento de satélites, de desmates a partir de 2016 -

2016 com 3,9855 ha, 2017 com 62,8448 ha, 2018 com 238,475 ha, 2019 com 334,6902 ha, 2020 com 96,7317 ha, 2021 com 106,7499 ha.

Assim, evidencia-se que é alegado desmate depois da criação da reserva e o Laudo Técnico atesta que a área imputada ao agravante se encontra inteiramente na área da reserva criada.

O que se extrai é que o Agravante foi responsabilizado por tais desmates em razão de, no ano de 2014, ter protocolizado junto ao órgão ambiental o CAR da propriedade rural, antes da incorporação da área à Reserva.

É certo que a responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/1981, é objetiva e possui natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário, o possuidor ou quem se beneficie, direta ou indiretamente, da atividade lesiva ao meio ambiente.

Todavia, no caso, a posse da área pelo Agravante após a incorporação à Reserva é impugnada, devendo tal fato ser devidamente apurado nos autos.

No caso, os desmatamentos ocorreram no período de 2016 a 2021 e o Agravante alega que não mais detinha a posse desde 2015, quando a área passou a integrar a Reserva, administrada pelo Poder Público.

A decisão determinou ao Agravante a adoção de obrigações de fazer e de não fazer, com imposição de multa diária, que exigem que detenha a posse da área para que possam ser cumpridas.

Evidente, portanto, o perigo de dano em ser penalizado com
astreintes
pela impossibilidade material de cumprimento das medidas.

Desta forma, deve ser reformada a decisão quanto à apresentação de PRAD e suspensão de incentivos e benefícios fiscais, a fim de que sejam produzidas provas quanto ao exercício de posse do Agravante sobre a área, objeto da lide, após o ano de 2015, quando foi incorporada à Reserva e, principalmente, o exercício da posse de 2016 a 2021, período de detecção dos desmatamentos.

No que se refere à parte da decisão agravada que determina a abstenção de uso da área desmatada, não há qualquer impedimento ao Agravante, notadamente se não mais exerce a posse, em cumprir a medida de se abster de praticar atividades na área degradada.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO, em parte
, ao recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, mantendo somente a ordem de abstenção de praticar atividades na área degradada, até o julgamento de mérito da ação, na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026